Tribunal: TJMT
Processo: 0011400-51.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011400-51.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PURUBA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 49.563.133/0001-65 (EMBARGADO), JOCLER JEFERSON PROCOPIO - CPF: 536.436.669-34 (ADVOGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (EMBARGANTE), ANTONIO PAULO DA CUNHA NETO - CPF: 016.947.868-89 (EMBARGANTE), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), SERGIO JOSE SCALASSARA - CPF: 559.860.219-91 (ADVOGADO), SERGIO JOSE SCALASSARA - CPF: 559.860.219-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA -
VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE FORMA AUTÔNOMA NO FEITO EXECUTIVO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
- CABIMENTO - SOMATÓRIO DAS VERBAS - LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL (20%). ART. 85, § 2o, DO CPC/2015 - PRECEDENTES - EMBARGOS ACOLHIDOS.

“(...)II. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a verba honorária da execução pode ser fixada de forma autônoma, em relação aos honorários dos correspondentes Embargos, razão pela qual é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios.

Contudo, a soma das duas parcelas não pode ultrapassar o teto máximo de 20%, previsto no art. 20, § 3o, do CPC. Precedentes.

III. A fixação da verba honorária em 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução não se mostra irrisória, encontrando-se dentro dos limites da razoabilidade, em consonância com o disposto no art. 20, § 4o, do CPC.

IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1311375/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 11/06/2014).”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Antonio Paulo da Cunha Neto e Paulo Clécio Ferlin
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação, que à unanimidade, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença de primeiro grau.

Nas razões de recurso, os embargantes sustentam que o acórdão está omisso, no que se refere a condenação em honorários advocatícios.

Alegam que embora autônomas as condenações sucumbenciais na ação de execução e nos embargos à execução, a jurisprudência do STJ também se firmou no sentido de que a somatória da condenação nas verbas de honorários não poderá ultrapassar o limite de 20% (vinte por cento) estabelecido no artigo 20, §3o do CPC.

Afirmam que, foram condenados em honorários advocatícios que somam o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado da causa, pois houve condenação em sede de dois Embargos à Execução e na própria Ação de Execução com o acolhimento da Exceção de Pré -Executividade, ainda sendo majorados por essa Corte em 5% para cada uma das ações, o que somados os elevará para 45% (quarenta e cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Assim, para suprir a omissão apontada, requer a aplicação dos efeitos modificativos, para que seja reformada a decisão ora embargada, limitando-se as condenações em honorários advocatícios (execução e dois embargos à execução) a somatória das condenações no patamar de 20% (vinte por cento), bem como, seja o processamento dos presentes embargos suspensos, até ulterior trânsito em julgado da decisão proferida nos autos no 0042913-08.2011.8.11.0041, ainda em fase recursal.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. no 27810959, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os embargantes sustentam a omissão no acordão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, quando do julgamento do Recurso de Apelação, em que se negou provimento, mantendo a sentença de primeiro grau,
que nos autos da Execução de Título Extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto da ação e consequente ausência de interesse processual, tendo em vista o acolhimento da Exceção de Pré-executividade.

A omissão apontada, refere-se a alegação dos embargantes de que em se tratando de ações autônomas (condenação em sede dois Embargos à Execução e na Ação de Execução, totalizando 30% sobre o valor atualizado da causa e ainda sendo majorados por essa Corte em sede de recurso em 5% para cada uma das ações, o que somados daria o percentual de 45% sobre o valor atualizado da causa, estaria exorbitante, e em desconformidade com a jurisprudência do STJ que autoriza a somatória da condenação em honorários sucumbenciais, porém, não podendo ultrapassar o limite de 20% (vinte por cento).

Evidencia-se que razão lhe assiste. Isso porque

o percentual arbitrado em sentença é plenamente possível, eis que os embargos à execução são considerados uma ação autônoma. No entanto, os honorários advocatícios, embora possuam caráter alimentar e sejam necessários a garantir ao comando constitucional, devem ainda ser arbitrados com moderação e, sob este entendimento o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento acerca da fixação de honorários advocatícios nas execuções de título extra judiciais, justificando a possibilidade de cumulação de honorários na ação executiva e nos embargos do devedor, apenas ressaltando o limite do percentual a ser arbitrado, conforme podemos observar:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 632.464 - MG (2014/0325802-4) RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA. (...) Na execução de título extrajudicial, como é o caso da certidão de dívida ativa, a condenação em honorários advocatícios somente pode ocorrer uma vez. A fixação de honorários advocatícios, quando do despacho inicial da ação de execução fiscal, é provisória. Assim, se houver oposição de embargos à execução, os honorários fixados nesta ação substituirão aqueles fixados provisoriamente na execução fiscal. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 393/403). No recurso especial, a parte agravante alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 125, I, e 20 do CPC e sustenta, em síntese, que não se pode cumular a verba sucumbencial arbitrada em embargos à execução fiscal com os honorários estabelecidos na execução fiscal, diante de seu caráter substitutivo. Contrarrazões às fls. 483/487. É o relatório. O recurso não prospera. Inicialmente, no caso, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre a matéria versada no art. 125, I, do CPC, apesar da oposição de embargos de declaração. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao art. 535 do CPC, alegando a existência de possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula 211/STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo.").
No mérito, já está pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que os embargos à execução fiscal constituem ação autônoma, razão pela qual não se pode falar que os respectivos honorários de sucumbência apresentem qualquer tipo de caráter substitutivo. Ademais, entende esta Corte Superior pelo caráter cumulativo da verba honorária sucumbencial debatida. Por outro lado, é de bom alvitre observar que, embora autônomas as condenações sucumbenciais mencionadas, a jurisprudência do STJ também se firmou no sentido de que a somatória destas verbas não poderá ultrapassar o limite de 20% (vinte por cento) estabelecido no art. 20, § 3o, do CPC. Neste sentido, os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. DUPLA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é cabível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução e aqueles em sede dos embargos do devedor, observado o limite percentual de 20% (vinte por cento) na somatória das condenações impostas naquela e em sede de embargos do devedor. Precedentes: REsp 786.979/RN, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 4/2/2009; AgRg no REsp 1.241.923/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 31/5/2011; AgRg no REsp 1.208.229/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16/12/2010; e REsp 906057/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/8/2008. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 7477/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DA CF. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ART. 20, § 4o, DO CPC. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS. SÚMULA 345/STJ. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 20%. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] 2.
Entretanto, quanto aos honorários advocatícios, embora possam ser fixados de forma autônoma e independente na execução e nos embargos, é pacífico nesta Corte que, ocorrendo essa hipótese, a soma das duas verbas não poderá ultrapassar o teto máximo (20%) previsto no art. 20, § 3o, do Código de Processo Civil.
[...] Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 48204/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 23/11/2011) PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE POBREZA. SIMPLES DECLARAÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 345/STJ. INCIDÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DO INSS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE CARMELINA BORBA BEHLING E OUTROS CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3.
Tratando-se de ação autônoma, não há falar em substituição dos honorários advocatícios fixados na execução de sentença por aqueles arbitrados nos embargos à execução, por serem tais honorários independentes e cumulativos.
4. Recurso especial do INSS conhecido e improvido. Recurso especial de Carmelina Borba Behling e Outros conhecido e provido. (REsp 1108218/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2010, DJe 15/03/2010) assim, oportuna se faz a observação do seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 377/378):
Por fim, quanto ao pedido de não cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução fiscal e nos embargos de devedor, sem razão a parte Apelante. O entendimento assente do Colendo STJ é de que, tratando-se de ação autônoma, é possível a fixação, em separado, de honorários advocatícios de sucumbência nos embargos à execução cumulado com aquele já fixado na execução, desde que não exceda o montante correspondente ao teto máximo (20%) previsto no art. 20, § 3o, do CPC
. A fixação de verba honorária única nos embargos é uma faculdade do juiz, devendo, neste caso, ser arbitrado valor condizente com o serviço realizado em ambas as ações. Vejamos: [...] nesse cenário, deve ser mantido o valor fixado pelo Magistrado a quo uma vez não ultrapassado o limite de 20% (vide f. 08 do apenso e 267). Logo, por encontrar-se em consonância com o entendimento desta Corte Superior, não merece qualquer reparo o acórdão recorrido. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator.”
(STJ - AREsp: 632464 MG 2014/0325802-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 25/02/2015). (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 345/STJ.
CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXECUÇÃO E EMBARGOS DO DEVEDOR. AÇÕES AUTÔNOMAS. VERBA HONORÁRIA. CUMULAÇÃO. CABIMENTO. SOMATÓRIO DAS VERBAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL (20%).
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM CINCO POR CENTO SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. ART. 20, § 4o, DO CPC. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. "São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas" (Súmula 345/STJ).
II. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a verba honorária da execução pode ser fixada de forma autônoma, em relação aos honorários dos correspondentes Embargos, razão pela qual é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios. Contudo, a soma das duas parcelas não pode ultrapassar o teto máximo de 20%, previsto no art. 20, § 3o, do CPC. Precedentes
. III. A fixação da verba honorária em 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução não se mostra irrisória, encontrando-se dentro dos limites da razoabilidade, em consonância com o disposto no art. 20, § 4o, do CPC. IV. Agravo Regimental improvido.”

(AgRg no REsp 1311375/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 11/06/2014). (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 345/STJ.
EXECUÇÃO E EMBARGOS DO DEVEDOR. AÇÕES AUTÔNOMAS. VERBA HONORÁRIA. CUMULAÇÃO. CABIMENTO. SOMATÓRIO DAS VERBAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL (20%). ART. 20, § 3o, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. "São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas" (Súmula n. 345/STJ).
2. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma autônoma na execução e nos respectivos embargos. Contudo, a soma das duas parcelas não pode ultrapassar o teto máximo de 20% previsto no art. 20, § 3o, do CPC. 3. Agravo regimental parcialmente provido
.”
(STJ - AgRg no REsp: 1173923 PR 2009/0248024-9, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 27/08/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2013). (destaquei)

Dessa forma,
é certo que, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma autônoma na execução e nos respectivos embargos. Contudo, a soma das duas parcelas não pode ultrapassar o teto máximo de 20% previsto no art. 85, § 2o, do CPC/2015, que prevê

“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. (...)”

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração,
apenas para

determinar que
,
na condenação cumulada em honorários advocatícios pertinentes à execução e aos respectivos embargos, seja observado o limite máximo de 20% (vinte por cento) previsto no art. 85, § 2o, do CPC, mantendo, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020